Tribunal: TJDFT
Processo: 0726197-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726197-13.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face de CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS: “O requerido alega incompetência absoluta deste juízo para processar a causa, ao argumento de que o foro competente para o inventário ou partilha é o juízo sucessório. Todavia, não merece guarida sua alegação, tendo em vista que estamos defronte de uma ação de direito pessoal, por se tratar de cobrança/restituição de parcelas pagas ao consórcio. Desse modo, a vara cível é o juízo competente para a apreciar a causa, inexistindo pedido sucessório. Assim, rejeito a alegação de incompetência absoluta. Defiro o prazo de 15 dias postulado pelo autor ao ID 127242244.” (...) Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida em face da decisão proferida no ID 128355815. Alega que a referida decisão foi omissa, por não ter apreciado a impugnação à gratuidade de justiça, e obscura quanto à incompetência absoluta. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Merece guarida a alegação de omissão da ré, pois a despeito de ter apresentado impugnação à gratuidade de justiça, não houve análise de tal pedido. O pressuposto lógico para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é possibilitar o acesso ao judiciário daqueles que não possuem condições financeiras. A concessão da benesse deve ser analisada caso a caso, em uma detida apreciação das circunstâncias que permeiam o processo. No caso em apreço, a gratuidade de justiça foi concedida à parte autora na decisão de ID 120446295. O réu apresentou impugnação à gratuidade de justiça e requereu a revogação do benefício da gratuidade. Alega que o autor possui vasto patrimônio, pois recebeu de herança cinco imóveis, um veículo e quotas de uma empresa. Analisando as alegações do réu, percebe-se que o autor, de fato, recebeu diversos bens de herança de sua mãe. Pelos documentos juntados na contestação, verifica-se que o autor era o único herdeiro de sua mãe e, dessa forma, adjudicou pra si cinco imóveis, um veículo e quotas de uma empresa (documentos de ID 122524372 e 122524373). Em sua defesa, o autor apresenta certidões negativas de propriedade (ID 127246945 e 130035826), no escopo de demonstrar que não possui tais bens. Todavia, as certidões do cartório não são aptas a comprovar a ausência dos bens, pois demonstram apenas que não houve a transferência dos imóveis para o seu nome. Assim, é plausível que uma pessoa que herdou diversos bens imóveis possua condições financeiras de arcar com os encargos processuais, ainda mais considerando que este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios exige custas reconhecidamente módicas. É o caso, portanto, de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça. No que tange à alegação de obscuridade na decisão que afastou a incompetência absoluta deste juízo, melhor sorte não assiste ao requerido/embargante. A ação de cobrança para restituição de parcelas pagas ao consórcio é de competência do juízo cível, nos termos do art. Bon25 da lei n. 11.697/08. Porém, por a relação jurídica ter se firmado com a mãe do autor, já falecida, é necessário a regularização processual da parte autora, para figurar no pólo ativo o espólio de sua mãe. Ante o exposto, ACOLHO os embargos para sanar a omissão apontada e revogar o benefício da gratuidade de justiça da autora, nos termos do art. 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se o autor para recolher as custas processuais e regularizar a situação do pólo ativo, tendo em vista que a legitimidade é do espólio. Ainda, deverá juntar o contrato de consórcio firmado entre sua mãe e o requerido.” O Agravante sustenta que precisou vender os imóveis e o automóvel herdados para o pagamento de dívidas e que o restante do valor foi usado para a aquisição de casa própria e veículo financiados. Ressalta que aufere remuneração mensal de R$ 3.200,00 como vendedor da Brasal Refrigerantes. Acrescenta que, por ser herdeiro único e inventariante, possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação, nos termos do inciso VII do artigo 75 do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para manter a gratuidade de justiça e reconhecer a sua legitimidade. É o relatório. Decido. Não é possível divisar, no plano da cognição sumária, a realidade patrimonial alegada pelo Agravante para o fim de manter a gratuidade de justiça revogada. Independentemente da abertura ou encerramento do inventário, em princípio só o espólio pode figurar como parte nas demandas judiciais que tenham por objeto interesses patrimoniais do de cujus. Não há alegação nem demonstração que o direito controvertido na demanda foi objeto de partilha ou adjudicação no inventário, realidade que, à primeira vista, sinaliza a legitimidade do espólio. Não há, portanto, como reconhecer a probabilidade do direito do Recorrente (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator